Tribunal: CARF
Processo: 10950.720503/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720503/2010-08
ACÓRDÃO
3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA SAO TOME S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. OCORRÊNCIA
A não apreciação de teses específicas deduzidas pela parte configura vício
insanável de nulidade, por cerceamento de defesa, impondo o retorno dos
autos à instância de origem para novo julgamento devidamente
fundamentado, com enfrentamento expresso das matérias suscitadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à primeira
instância administrativa para que nova decisão seja proferida com análise expressa e
fundamentada das alegações relativas às despesas com “treinamento”, “P&D – cana – aplicação
direta”, “transporte de álcool” e “transporte de açúcar”, ficando prejudicado por ora o exame do
mérito recursal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de PIS
Não-Cumulativo – Exportação no valor de R$ 176.918,75, referente ao 3o
trimestre de 2007. Também constam do presente processo declarações de
compensação, utilizando o crédito em questão.
Após procedimento fiscal que visou à aferição e comprovação dos valores
pleiteados pela contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá-
PR, reconheceu parcialmente o direito crédito no montante de R$ 29.493,21,
conforme Despacho Decisório, fls. 319/387. A compensação declarada na Dcomp
39581.34990.310510.1.7.08-6534 foi homologada totalmente, e as compensações
declaradas
nas
Dcomp
18918.70064.300410.1.3.08-7012
e
39581.34990.310510.1.7.08-6534 não foram homologadas.
Para a apuração do crédito a ser reconhecido, o Despacho Decisório
fundamentou-se em diversas razões.
O Auditor Fiscal adota o conceito de insumo estabelecido no art. 3o, inciso II, da
Lei no 10.637, de 2002, c/c os arts. 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no 247, de
2002.
Item 01. Ficha 06A: Apuração dos Créditos de PIS/PASEP – Aquisições no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo Linha 02 – Bens Utilizados como Insumo No item
“(i) aquisições de bens não caracterizados como insumos”, a fiscalização relata:
34.A empresa, produtora de álcool/álcool industrial no período analisado, produz
parte de sua matéria prima (cana) e outra parte adquire de terceiros,
verticalizando o processo produtivo, conforme análise de seu processo produtivo,
onde o produto final é exportado na sua maioria.
35.Numa análise preliminar nota-se que o contribuinte apura grande parte das
suas contribuições no sistema não cumulativo e desconta créditos de bens e
serviços utilizados na lavoura e na sua frota veicular utilizados na produção de sua
matéria prima - cana.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
3
36.As plantações de cana são consideradas culturas permanentes, ou seja,
aquelas que se mantêm vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita
ou produção, durando mais de um ano, e os custos necessários para a formação
da cana devem compor a valor do ativo imobilizado da pessoa jurídica.
37.Assim, os gastos com bens e serviços necessários para a cultura da cana de
açúcar acabam sendo incorporados ao valor daquela floresta e, em consequência,
devem ser registrados no ativo imobilizado.
38.A perda do valor dos bens que compõem o ativo imobilizado pode ser
contabilizada como depreciação, amortização ou exaustão. Nesse sentido, o valor
do custo de formação e manutenção da floresta/cultura cana de açúcar será
objeto, na medida da utilização da mesma, de encargos de exaustão que, nos
termos da legislação, corresponde à perda do valor decorrente da exploração de
direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais. Senão vejamos:
(...)
39.Desta forma, em se tratando de ativo imobilizado, por óbvio que os bens e
serviços adquiridos por agroindústria, que verticaliza o seu processo produtivo,
para serem utilizados na formação e manutenção das plantações de cana, que
serão posteriormente utilizadas como matéria prima para fabricação de seus
produtos finais, não podem ser considerados insumos, nos termos da legislação
que rege o PIS/PASEP. (destaque consta do original).
Não foram aceitos como passíveis de geração de crédito para desconto na
apuração da contribuição os valores referentes a todos os bens utilizados na fase
agrícola do processo produtivo da empresa, sob o fundamento de que deveriam
ser registrados no ativo imobilizado.
Também não foram aceitos como passíveis de geração de crédito para desconto
na apuração da contribuição os valores referentes a bens que foram utilizados na
parte da indústria, sob o fundamento de que não se enquadram ao conceito de
“bens utilizados como insumo” na fabricação de bens destinados à venda, como
preceitua o inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002; ou que apesar de serem
materiais que sofram desgastes pelo uso, não são empregados diretamente no
produto em fabricação (álcool industrial); ou que não faziam parte de máquina ou
equipamento que entrasse em contato com o produto.
Os bens cujos valores não foram aceitos como passíveis de geração de crédito
para desconto na apuração da contribuição os valores são os seguintes:
Grupo – Material de Manutenção Subgrupo - Abrasivos
Trata-se neste item de lixas, rebolos, disco de corte/desbaste, roldanas
recartilhadas para máquina de solda, ferramentas tais como alicates, chave grinfo,
válvulas para maçarico, empregados nas oficinas da Usina.
Grupo – Combust. e Lubrificantes Subgrupo – Gasolina, Álcool industrial e Diesel
Trata-se neste item de Diesel unicamente o produto óleo diesel – granel, não é
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
4
utilizado diretamente na planta industrial, na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda – álcool industrial, e sim na frota de veículos utilizados na
lavoura tais como caminhões, colhedeiras e tratores.
Grupo – Mat. De Prot. e Segurança Subgrupos – EPIs com Cert. De Aprovação, EPIs
sem Cert. De Aprovação, Equip. Proteção Coletiva
Trata-se neste item de equipamentos de proteção individual – EPIs (luvas, calças,
botinas, bainha para facão, perneira, óculos), que não exercem nenhuma ação
direta sobre o produto em fabricação – álcool industrial.
Grupo –Comb. e lubrificantes
Subgrupo –Gasolina, álcool industrial e Diesel
Trata-se neste item de gasolina comum e gasolina de aviação, pois apesar de
serem combustíveis não são utilizados diretamente na planta industrial, na
produção de bens ou produtos destinados à venda – álcool industrial, mas sim em
sua frota de veículos utilizados na lavoura e aviões.
Grupo – Material de Laboratório Subgrupos – Insumo Reagentes, Insumos
Vidraria, Peças Reposição Equip, Utensílios de Laboratório
Trata-se neste item de produtos utilizados no laboratório da Usina (algodão,
ácidos, beckers, buretas, cadinhos, cloretos, espátulas, frascos plásticos, pipetas,
soluções e outros utensílios, que não exercem nenhuma ação direta sobre o
produto em fabricação destinado à venda (álcool industrial), não são utilizados na
planta industrial.
Grupo – Material de Manutenção Subgrupos (descritos a seguir)
Trata-se neste item de produtos alocados no Grupo – Material de Manutenção,
divididos nos Subgrupos: Acoplamento e Luvas; Bombas e elem. de lubrif.; Buchas
e Tarugos; Buchas Mancais Ret. e Rol.; Chapas Vigas e Cantoneira; Conexões
Pretas e Galvan.; Correias; Ferram. de Corte e Operac.; Hidráulica; Manon. Term.
E Vacuômetro; Material Elétrico; Material p/solda e Corte; Material p/ Vedação;
Material para Motobombas; Peças p/ Separ. Centrifugas; Peças p/ Moenda;
Pneumática; Telas e Chapas Perfuradas; Transmissão; Tubos Pretos Galv. e Inox; e
Válvulas Reg. e Rubinetes, os mais diversos bens utilizados na manutenção da
empresa tanto na parte agrícola, industrial e veicular.
A Fiscalização menciona que em resposta à intimação a empresa apresentou
arquivo magnético alocando os bens em contas genéricas (almoxarifado geral) e
contas específicas tais como: materiais de manutenção veicular, materiais de
manutenção industrial, materiais para obras civis, materiais de expediente e
outros.
As contas contábeis que foram aceitas neste grupo manutenção são aquelas
contas relacionadas estritamente a bens adquiridos utilizados na indústria –
43003 – material de manutenção parte industrial, peças para moenda – 43038,
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
5
aparelho aquecedor 13071, instrumentos e ferramentas industriais – 13043,
dorna de fermentação – 13328, pré-evaporador 13359.
Grupo – Material de Manutenção Subgrupo – Material de Fixação
Trata-se neste item de produtos alocados no Grupo – Material de Manutenção
Subgrupo – Material de Fixação (parafusos, arruelas, pregos, pinos, abraçadeiras,
rebites), utilizados pela empresa tanto na parte agrícola, industrial e veicular.
A Fiscalização menciona que em resposta à intimação a empresa apresentou
arquivo magnético alocando os bens em contas genéricas (almoxarifado geral) e
contas específicas tais como: laboratório e materiais de manutenção industrial.
Acrescenta, tais bens utilizados no laboratório não exercem nenhuma ação direta
sobre o produto industrializado - álcool, não sendo utilizados na planta industrial,
não se enquadrando, portanto, aos preceitos do inciso II do art. 3o da lei
10.637/2002.
Acrescenta:
“A conta contábil que foi aceita neste “tipo de crédito – Mat. Fixação” foi aquela
conta relacionada estritamente a bens adquiridos utilizados na indústria – 43003
– material de manutenção parte industrial.
A conta contábil que foi aceita neste “tipo de crédito – Mat. Fixação” foi aquela
conta relacionada estritamente a bens adquiridos utilizados na indústria – 43003
– material de manutenção parte industrial.
Grupo – Combust. e Lubrificantes Subgrupo – óleos lubrific. e graxas Trata-se
neste item de óleo motor, óleo compressor, óleo freio, óleo transmissão, óleo
cambio, óleo hidráulico, fluido de freio, fluido de radiador, graxas, utilizados na
sua frota veicular. Tais bens, utilizados na sua frota veicular, não exercem
nenhuma ação direta sobre o produto em fabricação – alcool industrial -
destinado à venda.
Grupo – Aplicação Direta Subgrupo – Aplicação Direta Trata-se neste item de
materiais de manutenção divisão agrícola, materiais para obras civis, materiais de
proteção e segurança, materiais de expediente, peças para veículos, materiais de
manutenção divisão veicular e outros, material de manutenção divisão industrial e
outros. Tais bens utilizados na manutenção agrícola e veicular e materiais de
expediente, não exercem nenhuma ação direta sobre o produto fabricado
destinado à venda – álcool industrial, não sendo utilizados na planta industrial.
Acrescenta a fiscalização: “As contas contábeis que foram aceitas neste “tipo de
crédito – peças” são aquelas contas relacionadas estritamente a bens adquiridos
utilizados na indústria.” Grupo – Peças p/ Veículos Subgrupos – Filtro p/ Veículos,
Material p/ Vulcanização, Peças Elétricas p/ Veiculo, Peças p/ Chevrolet, Peças p/
Comboio, Peças p/ FNV, Peças p/ Mercedes Bens, Peças p/ Scania, Peças p/
Tectran, Peças p/ Volkswagen, Peças p/ Volvo Trata-se neste item de bateria,
amortecedor, farol, lâmpada, maçaneta de porta, lona de freio, kit embreagem,
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
6
junta homocinética (peças utilizadas na frota veicular), pois apesar de serem
materiais que sofram desgastes pelo uso, não são empregados diretamente no
produto em fabricação (álcool industrial) e sim empregados nos veículos da
empresa.
Grupo – Peças p/ Maq. Agrícolas
Subgrupos – Adubadeira, Bombas de Herbicida, Carregadeira Motocana,
Carregadeira Santal, Colhedora Cameco, Filtros p/ Maq. Agrícolas, Grades, Peças
Elétricas p/ Maq. Agr, Peças p/ Implem. Diversos, Trator Case, Trator Caterpillar,
Trator Ford, Trator Massey Ferguson, Trator Valmet
Trata-se neste item de Peças para Maquinas Agrícolas (amortecedores, baterias,
buchas, cabos, coxins, cruzetas, cubos, faróis, kit alternador, mancais, molas e
outros), formada essencialmente por peças utilizadas na sua frota agrícola,
conforme extraído amostralmente em arquivo magnético apresentado pelo
contribuinte, pois apesar de serem materiais que sofram desgastes pelo uso, não
são empregados diretamente no produto em fabricação (álcool industrial) e sim
empregados nos veículos agrícolas da empresa.
Grupo – Pneus e Câmaras Subgrupo – Pneus e Câmaras p/ Maq Agr Subgrupo –
Pneus e Câmaras p/ Veiculo
Trata-se neste item de pneus, câmaras de ar, protetores de câmara, pois apesar
de serem materiais que sofram desgastes pelo uso, não são empregados
diretamente no produto em fabricação (álcool industrial) e sim empregados na
frota veicular da empresa.
Grupo – Prod. Quim. p/ Lavoura Subgrupo – Maturador
Trata-se neste item de Maturadores utilizados na área agrícola da empresa. Tais
maturadores não exercem nenhuma ação direta sobre o produto fabricado
destinado à venda – álcool industrial.
Grupo – Material de Manutenção Subgrupo – Tintas
Trata-se neste item de Tintas automotivas, solventes, rolos, thinner, verniz
automotivo (para manutenção da frota veicular). Tais tintas não exercem
nenhuma ação direta sobre o produto em fabricação (álcool industrial.
No item “ii) Fretes na compra vinculados a bens não caracterizados como
insumos.”, a fiscalização após mencionar “O frete pago pelo adquirente na
compra de mercadorias para revenda e de insumos para produção integra o custo
de aquisição, consoante a boa técnica contábil e o disposto no art. 289, § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999: (...) e (...o frete na aquisição de mercadorias para revenda e
insumos, quando contratado com pessoa jurídica domiciliada no País e suportado
pelo adquirente dos bens, pode gerar créditos do PIS/PASEP não cumulativo, já
que, nessa situação, ele integra o custo de aquisição dos mesmos.”, aceitou
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
7
apenas os valores de frete relativos a bens considerados como insumos pela
legislação do PIS/PASEP.
Dividiu a análise em 02 (dois) grupos. O grupo 01 formado por “tipo frete –
almoxarifado, calcário, funcionários, insumos usina, laboratório, manutenção,
peças e solo”, e o grupo 02 formado por “tipo frete – cana MP.” No grupo 01
aplicou proporção aceita encontrada na linha 02 do Dacon, Bens utilizados como
insumos, neste 1o trimestre 2007, que retrata bem o que a Receita Federal
considera como insumos, de acordo com o inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002,
refletindo o quantum de fretes na compra foi aceito.
No grupo 02, aceitou os valores de fretes aplicados nas aquisições de cana de
açúcar de pessoa jurídica e glosou os valores referentes as aquisições de pessoas
físicas. Aplicou a proporção encontrada no trimestre destas compras para
determinar o quantum de frete foi aplicado nas compras de cana de açúcar
somente de pessoa jurídica.
Item 02. Ficha 06A: Apuração dos Créditos do PIS/PASEP – Aquisições no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo Linha 03 – Serviços Utilizados como Insumo No
item “(i) aquisições de serviços não caracterizados como insumos:” destaca a
fiscalização:
“83.As plantações de cana são consideradas culturas permanentes, ou seja,
aquelas que se mantêm vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita
ou produção, durando mais de um ano, e os custos necessários para a formação
da cana devem compor a valor do ativo imobilizado da pessoa jurídica.
84.Assim, os gastos com produtos e serviços necessários para a cultura da cana de
açúcar acabam sendo incorporados ao valor daquela floresta/plantação de cana e,
em consequência, devem ser registrados no ativo imobilizado.
85.A perda do valor dos bens que compõem o ativo imobilizado pode ser
contabilizada como depreciação, amortização ou exaustão. Nesse sentido, o valor
do custo de formação e manutenção da floresta será objeto, na medida da
utilização da mesma, de encargos de exaustão que, nos termos da legislação,
corresponde à perda do valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto
sejam recursos minerais ou florestais. (...)(...)
86.Desta forma, em se tratando de ativo imobilizado, por óbvio que os bens e
serviços adquiridos por agroindústria, que verticaliza o seu processo produtivo,
para serem utilizados na formação e manutenção das plantações de cana, que
serão posteriormente utilizadas como matéria prima para fabricação de seus
produtos finais, não podem ser considerados insumos, nos termos da legislação
que rege o PIS/PASEP.”(Destaque consta do original)
Neste item 2 o Auditor Fiscal utiliza o mesmo conceito de insumo estabelecido no
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002, c/c os arts. 66 e 67 da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002, concluindo
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
8
“...Da leitura dos dispositivos (..) transcritos, infere-se que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos sobre as aquisições de serviços, prestados por
pessoa jurídica, utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda; e os serviços utilizados na formação
da lavoura canavieira devem compor o valor do ativo imobilizado..”
Não foram aceitos como passíveis de geração de crédito para desconto na
apuração da contribuição os valores referentes a serviços que não se enquadram
ao conceito de “serviços utilizados como insumo” na fabricação de bens
destinados à venda, como preceitua o inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002.
Também não foram aceitos como passíveis de geração de crédito para desconto
na apuração da contribuição os valores referentes a todos os serviços utilizados
na fase agrícola do processo produtivo da empresa, sob o fundamento de que
deveriam ser registrados no ativo imobilizado.
Os serviços cujos valores não foram aceitos como passíveis de geração de crédito
para desconto na apuração da contribuição os valores são os seguintes:
Tipo de Crédito – Análise de Solo
Trata-se neste item de serviços de análise de solo macronutrientes, análise físico e
química de solo, análise de amostra de solo, glosados porque foram empregados
exclusivamente na lavoura, e tais serviços não são considerados insumos pela
legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta
industrial, na produção do produto final “álcool industrial”, não se enquadrando,
portanto, aos preceitos do inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002.
Tipo de Crédito – Manutenção Frota
Trata-se neste item de serviços empregados na sua frota veicular (conserto de
alternador, conserto de pneu, conserto de ventoinha do gol, limpeza de
carburador, recapagem de pneus, ressolagem de pneus, serviços de funilaria,
conserto de maçaneta e para-choques e outros), tais serviços não são
considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou
consumidos, na planta industrial, na produção do produto final “álcool industrial.
Tipo de Crédito – Manutenção Frota Agrícola
Trata-se neste item de serviços empregados na frota agrícola (revisões de
colhedoras, revisões de tratores, alinhamentos e balanceamentos, serviço de
pintura automotiva, conserto de molejo, embuchamentos, cambagem e outros,
tais serviços não são considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não
foram aplicados ou consumidos, na planta industrial, na produção do produto
final “álcool industrial.” Tipo de Crédito – Manutenção Fábrica Trata-se neste item
de “tipo de crédito – Manut. Fábrica” e apesar do nome do grupo sugerir que os
serviços foram empregados exclusivamente na manutenção da indústria, foram
identificados serviços empregados tanto na parte agrícola, na frota veicular e na
indústria, após segregação foram excluídos da base de cálculo os serviços
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
9
utilizados na manutenção da frota veicular, agrícola e consultoria, tais como:
conserto de aferidor de combustível, conserto de induzido/alternador, serviço de
molejo, conserto de cilindro de colhedora cameco, conserto de bomba injetora e
outros., pois tais serviços não são considerados insumos pela legislação do
PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta industrial, na
produção do produto final “álcool industrial.
Tipo de Crédito – Manutenção Posto
Trata-se neste item de conserto e limpeza de registrador de combustível, conserto
de bomba álcool industrial, verificação de medidas blocos medidores bombas e
outros (prestação de serviços de manutenção empregados no Posto de
combustível da empresa). Tais serviços não são considerados insumos pela
legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta
industrial, na produção do produto final “álcool industrial.
Tipo de Crédito – Serv. Insumos Pulv.
Trata-se neste item de serviços de pulverização c/ maturador, serviço de aplicação
aérea de maturador, pulverização aérea (serviços aplicados exclusivamente na
lavoura). Tais serviços não são considerados insumos pela legislação do
PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta industrial, na
produção do produto final “álcool industrial”.
Tipo de Crédito – Serv. Maq.
Trata-se neste item de prestação de serviços com máquinas, serviços com
retroescavadeira,
prestação
de
serviços
caçamba
(serviços
aplicados
exclusivamente na lavoura). Tais serviços não são considerados insumos pela
legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta
industrial, na produção do produto final “álcool industrial”.
Tipo de Crédito – Serv. Prep. Solo Trata-se neste item de serviços tipo “Crédito –
Serv. Prep. Solo” apesar do titulo sugerir que serão serviços empregados
exclusivamente na preparação de solo, foram encontrados outros serviços tais
como: serviços com máquinas e serviço de transporte coletivo. De qualquer forma
estes serviços foram aplicados exclusivamente na lavoura, portanto não são
considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou
consumidos, na planta industrial, na produção do produto final “álcool industrial”.
Tipo de Crédito – Transp. álcool Trata-se neste item de listagem de serviços “tipo
de Crédito – Tranp. álcool” serviços de Serv. Transp. de álcool Hidratado, que pelo
nome empregado foi utilizado após industrialização.
Tipo de Crédito – Transp. açúcar Trata-se neste item de listagem de serviços “tipo
de Crédito – Tranp. açúcar” foram listados serviços de Serv. Transp. de açúcar,
que pelo nome empregado foi utilizado após industrialização.
Tipo de Crédito – Transp. Cana
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
10
Trata-se neste item de serviços de carregamento de cana e serviços de transporte
de cana. Estes serviços são empregados exclusivamente na lavoura, carregando e
transportando a cana da lavoura até a indústria, portanto não são considerados
insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos,
na planta industrial, na produção do produto final “álcool industrial.
Tipo de Crédito – Transp. Func.
Trata-se neste item de serviços de transporte de funcionários tais como: Transp.
Coletivo, Serviço Transp. Func., Prest. de Serv. Transp. Coletivos, Serv. Transp.
Colab. Estes serviços como o nome diz são empregados exclusivamente no
transporte de funcionários para as lavouras da Usina, portanto não são
considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou
consumidos, na planta industrial, na produção do produto final “álcool industrial.
Tipo de Crédito – Transp. Muda Trata-se neste item de serviços de serviços de
transporte de Mudas de Cana. Estes serviços como o nome diz são empregados
exclusivamente no transporte de mudas de cana da Usina, portanto não são
considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou
consumidos, na planta industrial, na produção do produto final “álcool industrial”.
Tipo de Crédito – Vulcanização Trata-se neste item de serviços de Vulcanização de
pneus, vulcanização agrícola, serviço de recauchutagem e vulcanização,
vulcanização carga e outros, serviços são empregados exclusivamente na frota
veicular da empresa. Tais serviços são empregados exclusivamente na frota
veicular da empresa, portanto não são considerados insumos pela legislação do
PIS/PASEP, pois não foram aplicados ou consumidos, na planta industrial, na
produção do produto final “álcool industrial”.
Item 03. Ficha 06A: Apuração dos Créditos do PIS/PASEP – Aquisições no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo Linha 07 – Despesas de Armazenagem e Fretes
na Operação de Venda(i) do rateio proporcional aplicado às despesas de fretes e
armazenagem:
Inicialmente a fiscalização menciona que utilizou o rateio proporcional aceito em
outras linhas do Dacon, pois o contribuinte não aplicou o rateio proporcional nas
despesas de fretes vinculadas a vários tipos de receitas. Aceitou o valor vinculado
à receita de exportação.
Na seqüência passa a tratar das glosas.
(ii) aquisições de fretes não empregados na operação de venda:
A fiscalização retirou da base de cálculo os fretes que estão vinculados às saídas
através de remessas para depósito ou armazém geral – CFOP 5.905 e remessas de
mercadorias para formação de lote (CFOP 5.505 - Remessa de mercadoria,
adquirida ou recebida de terceiros, para formação de lote exportação), sob o
fundamento de que estas operações entre a Usina e estabelecimentos
depositários configuram-se somente como uma simples remessa entre
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
11
estabelecimentos não integrando a operação de venda (tradição) a ser realizada
posteriormente num momento oportuno definido pela empresa, e que tais gastos
constituem despesas operacionais, e que estes fretes não foram empregados na
operação de venda não dando direito ao creditamento como preceitua o inciso IX
do art. 3o da lei 10.833 combinado com seu artigo 15 da mesma lei.
(iii) despesas de embarque; bombeamento e taxa de seguro:
Foram retirados da base de cálculo, do mercado externo, as despesas de
embarque com navios, serviços de bombeamento de álcool industrial, e taxas de
seguro, sob o fundamento de que não têm previsão legal para desconto de
créditos e não entram no conceito de armazenagem na operação de venda como
preceitua o inciso IX do art. 3o da lei 10.833/2003 combinado com seu artigo 15
da mesma lei, e que tais gastos constituem despesas operacionais que não geram
créditos para dedução da contribuição apurada (PIS PASEP), e que somente os
valores das despesas realizadas com armazenagem, suportados pelo vendedor, é
que geram direito a desconto de créditos.
Item 04. Ficha 06A: apuração de créditos Linha 09 – Base de cálculo de créditos a
descontar relativos a bens do ativo imobilizado:
(i) depreciação de bens do ativo imobilizado não utilizados na produção de bens
destinados à venda (álcool industrial):
Foram glosados encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado que não
são utilizados na produção do bem destinado à venda da Usina – álcool industrial
e sim bens que são utilizados na parte agrícola. Tais veículos e equipamentos de
informática não se enquadram em bens que são utilizados na produção de bens
destinados à venda.
Descrição do Grupo – Equipamentos de Informática Descrição do SubGrupo -
Mecanizado
Trata-se neste item de encargos de depreciação dos bens: computadores de
bordo, processadores, monitores e outros utilizados nas máquinas agrícolas. Estes
bens não dão direito ao creditamento dos encargos de depreciação, pois eles não
são bens do ativo imobilizado utilizados na produção industrial do bem destinado
a venda da Usina – álcool industrial e sim utilizados na parte agrícola.
Descrição do Grupo – Equipamentos de Informática Descrição do SubGrupo –
Rurais
Trata-se neste item de encargos de depreciação dos bens: coletores de dados,
máquinas fotográficas, notebooks, processadores, relógio ponto, terminais
portáteis, transceiver utilizados na parte agrícola da empresa. Estes bens não dão
direito ao creditamento dos encargos de depreciação, pois eles não são bens do
ativo imobilizado utilizados na produção industrial do bem destinado a venda da
Usina – álcool industrial e sim utilizados na parte agrícola.
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
12
Descrição do Grupo – Instrumentos e Ferramentas Descrição do SubGrupo -
Rurais
Trata-se neste item de encargos de depreciação dos bens: calibrador de pneus,
balança
eletrônica,
chave
pneumática,
esmerilhadeira,
compressor,
parafusadeira, medidor de pressão eletrônico de pneus e outros utilizados na
parte agrícola da empresa. Estes bens não dão direito ao creditamento dos
encargos de depreciação, pois eles não são bens do ativo imobilizado utilizados na
produção industrial do bem destinado a venda da Usina – álcool industrial e sim
utilizados na parte agrícola.
Descrição do Grupo – Veículos Descrição do SubGrupos – Assist. Social – Leves
Rurais
Trata-se neste item de encargos de depreciação dos bens: Kombi ambulância,
Kombi lotação, automóveis Gol, Saveiro, Palio, caminhões, carrocerias,
motocicletas, ônibus, reboques, semi-reboques e outros utilizados na parte
administrativa e agrícola da empresa. Estes bens não dão direito ao creditamento
dos encargos de depreciação, pois eles não são bens do ativo imobilizado
utilizados na produção industrial do bem destinado a venda da Usina – álcool
industrial e sim utilizados na parte administrativa e agrícola.
Item 05. Ficha 06A: Apuração dos créditos de PIS/PASEP – Aquisições no mercado
interno Regime não-cumulativo Linha 10 – Sobre bens do Ativo Imobilizado (com
base no valor de aquisição)(i) depreciação de bens do ativo imobilizado não
utilizados na produção de bens destinados à venda (álcool industrial):
Foram glosados encargos de depreciação do ativo imobilizado calculados com
base no valor de aquisição de bens que são utilizados na parte agrícola (como
veículos e equipamentos de informática), por não serem utilizados na produção
do bem destinado à venda da Usina –álcool industrial.
Descrição do Grupo – Instrumentos e Ferramentas Descrição do SubGrupo -
Rurais
Foram glosados encargos de depreciação do ativo imobilizado calculados com
base no valor de aquisição de bens que são utilizados na parte rural da empresa
(esmirilhadeira, motoesmirilhadeiras e motoesmirilhadeiras com bancada).
utilizados nas parte rural da empresa. Estes bens não dão direito ao creditamento
dos encargos de depreciação, pois eles não são bens do ativo imobilizado
utilizados na produção industrial do bem destinado a venda da Usina – álcool
industrial e sim utilizados na parte agrícola.
Descrição do Grupo – Máquinas e Equipamentos Descrição do SubGrupo -
Laboratório
Foram glosados encargos de depreciação do ativo imobilizado calculados com
base no valor de aquisição de bens que são utilizados no laboratório da empresa
(aparelhos de sensibilidade, autoclaves, betoneira, centrifuga, cromatógrafo,
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
13
destiladores, estufas, nobreak, phmetro, prensa e outros. Estes bens não dão
direito ao creditamento dos encargos de depreciação, pois eles não são bens do
ativo imobilizado utilizados na produção industrial do bem destinado a venda da
Usina – álcool industrial e sim utilizados no seu laboratório, ambiente apartado da
parte industrial propriamente dita.
Descrição do Grupo – Máquinas e Implementos Descrição do SubGrupo - Rurais
Foram glosados encargos de depreciação do ativo imobilizado calculados com
base no valor de aquisição de bens que são utilizados na parte agrícola (arados,
carregadeira motocana, carreta agrícola, distribuidor canavieiro, grade aradora,
grade destorroadora, motoniveladora caterpilla, pulverizador, subsolador, sistema
de irrigação, terraceador, transbordo agrícola, transbordo auto basculante,
tratores e outros). Estes bens não dão direito ao creditamento dos encargos de
depreciação, pois eles não são bens do ativo imobilizado utilizados na produção
industrial do bem destinado a venda da Usina – álcool industrial e sim utilizados
na parte agrícola, desempenhando trabalhos no campo.
Descrição do Grupo – Veículos Descrição do SubGrupo - Rurais Foram glosados
encargos de depreciação do ativo imobilizado calculados com base no valor de
aquisição de bens que são utilizados na parte agrícola (agribomba, carroceria
canavieira, guindaste hidráulico, reboque usicamp e outros). Estes bens não dão
direito ao creditamento dos encargos de depreciação, pois eles não são bens do
ativo imobilizado utilizados na produção industrial do bem destinado a venda da
Usina – álcool industrial e sim utilizados na parte agrícola, desempenhando
trabalhos no campo.
(ii) NCM não contempla depreciação em 1/24:
Aponta a fiscalização que a empresa depreciou bens utilizados na parte industrial
da empresa – Moenda utilizando da opção da depreciação acelerada. Porém
relacionou a NCM 84389000, que não está no rol das NCMs que possam depreciar
o bem em 1/24 avos de acordo com o Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004
e no 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no
5.222, de 30 de setembro de 2004, e depreciou os bens na forma de 1/48 avos.
Item 7. Ficha 06A: Apuração dos Créditos do PIS/PASEP – aquisição no Mercado
Interno Regime não-cumulativo Linha 19 – Créditos Presumido Relativo a Estoque
de abertura:
Neste item a fiscalização dividiu a análise em 02 (dois) grupos. O primeiro grupo
formado pelos bens que tratam o inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002 e o
segundo grupo formado pelo estoques de produtos acabados e em elaboração.
(i) Grupo 01 - Estoque de Abertura composto por bens que não são considerados
insumos pela legislação do PIS/PASEP:
Glosou o crédito presumido sobre o estoque de abertura relativo as aquisições de
bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, sob o seguinte fundamento: “Neste estoque de abertura, apresentado
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
14
pela empresa, constam bens que não são considerados insumos pela legislação do
PIS/PASEP, como já relatado no item 01 desta presente auditoria.” Aplicou a
proporção aceita encontrada, no item 01, na linha 02 do Dacon, Bens utilizados
como insumos, do trimestre imediatamente posterior ao estoque de abertura, ou
seja, 1o trimestre de 2007, retratando bem o que a Receita Federal considera
como insumos, de acordo com o inciso II do art. 3o da lei 10.637/2002.
(ii) Grupo 02 – Produtos acabados e em elaboração composto de bens não
considerados insumos ou composto de bens comprados de pessoa física.
Também glosou crédito presumido sobre o estoque de abertura de produtos
acabados e em elaboração, sob o seguinte fundamento: “...a empresa poderá
descontar crédito presumido sobre o estoque de abertura de produtos acabados
e em elaboração, desde que os bens utilizados nestes produtos sejam
considerados insumos pela legislação do PIS/PASEP e que sejam comprados de
pessoa jurídica, de acordo com o art. 11 da lei 10.637/2002” Neste grupo 02 que é
composto pelos produtos acabados e em elaboração a fiscalização aplicou a
proporção encontrada no trimestre imediatamente posterior ao estoque de
abertura – 1o trimestre de 2007 – da soma total dos insumos aceitos pela Receita
Federal pela soma total dos insumos pleiteados pelo contribuinte incluindo na
matéria prima, a cana comprada de pessoa física no período, que compõe os
produtos acabados e em elaboração.
Cientificada do despacho decisório em 21/06/2012 (fl. 386), a contribuinte
apresentou, em 20/07/2012 (fl. 387), manifestação de inconformidade (fls.
387/458), na qual, depois de dizer da tempestividade desta, alega, em síntese,
que:
3.3. Do Novo Entendimento com Relação ao Conceito de Insumo Aplicável Na
Sistemática Não-Cumulativa do PIS e da COFINS - a Receita Federal, ao interpretar
e aplicar a legislação fiscal, editando os atos normativos e as instruções
necessárias à sua execução, disciplinou ilegalmente sobre o que se considera por
insumos nas Instruções Normativas n.° 247/2002 e n.° 404/2004, extrapolando,
assim, os limites de sua competência ao fixar uma interpretação restritiva.
- os atos normativos da administração tributária não oferecem a melhor
interpretação ao art. 3°, inciso II, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, e que,
com efeito, a concepção estrita de insumo não se coaduna com a base econômica
de PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto
ou à execução de um serviço, abrangendo outros elementos necessários para a
obtenção de receita com o produto ou o serviço.
- não há como restringir o conceito de insumos a determinadas operações, para
fins de tomada de créditos, uma vez que é necessário tomar os dispêndios
inerentes à atividade econômica empresarial, que possibilita auferir a receita
tributável pelas contribuições.
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
15
- a concepção estrita de insumo adstrita à legislação do IPI não se coaduna com a
base econômica de PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação
de um produto ou à execução de um serviço, abrangendo outros elementos
necessários para a obtenção de receita com o produto ou o serviço.
- o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o adotado pela
legislação do Imposto de Renda, em que os custos e as despesas necessárias para
a realização das atividades operacionais da empresa podem ser deduzidos.
- devem ser considerados como insumos os gastos que, ligados inseparavelmente
aos elementos produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o
seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu aprimoramento.
- no caso dos autos, além dos insumos glosados estarem plenamente de acordo
com as Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004, gerando o direito aos
créditos de PIS e COFINS na modalidade não cumulativa, tal situação fica ainda
mais evidenciada, levando em consideração o conceito de insumo proposto pelo
CARF e reconhecido pelo TRF da 4a Região, visto que também existem custos e
despesas estritamente vinculados e essenciais à atividade produtiva e econômica
da Manifestante, cujo creditamento deve ser reconhecido com base nos artigos
290 e 299 do RIR/99, de modo que não merecem persistir as glosas combatidas,
conforme a seguir exposto.
3.4. Do Direito ao Crédito de PIS/Pasep e da COFINS Oriundo das Aquisições de
Bens e Serviços Utilizados na Fase Agrícola.
- a fiscalização, ao proceder a análise do crédito solicitado, explanou que os bens
e serviços adquiridos pela agroindústria para serem aplicados na fase agrícola, por
comporem o ativo imobilizado, não são considerados insumos para fins de
creditamento do PIS/Pasep e da COFINS, mas sim custos de formação e
manutenção da floresta, estando sujeitos à exaustão.
- exerce atividade agroindustrial, cujo objeto consistia, à época da apuração dos
créditos pleiteados, na fabricação de álcool, sendo imprescindível, para o
desempenho dessa atividade, a observância de todas as etapas relativas ao
processo produtivo.
- nesse sentido, desde a adequação e preparo do solo para o cultivo da cana de
açúcar até a comercialização do álcool/álcool industrial, diversas etapas são
vislumbradas no processo de produção, tomando necessária a verificação de
todos os dispêndios efetivamente incorridos, valendo-se da sistemática não
cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, bem como da essencialidade dos insumos
aplicados no processo de fabricação de produtos destinados a venda, para o
reconhecimento do direito creditório.
- a interpretação da não cumulatividade para o PIS/Pasep e para a COFINS deve
estar atrelada à atividade da empresa e, assim, hão que ser considerados todos os
dispêndios que formaram as receitas tributáveis, não sendo possível cogitar o
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
16
entendimento de que sua a atividade se restrinja a uma linha de produção
industrial em um galpão fechado, sacrificando os custos da parte agrícola.
- corroborando com o entendimento de que o conceito de insumo, dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS,
deve ser entendido como todo e qualquer custo ou despesa necessários à
atividade da empresa, e o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), em
recentes julgamentos, reconheceu o direito ao crédito durante todo o processo
produtivo de açúcar e álcool, inclusive na fase agrícola. Transcreve ementas de
julgados do CARF - mesmo que insistam no entendimento da Fiscalização, qual
seja, de que estes dispêndios devem compor o custo de formação de floresta
contabilizável no Ativo Imobilizado, e apropriado como custo na proporção de
exaustão, melhor sorte não lhes assiste, pois segundo os Processos de Consulta
exarados pela Receita Federal do Brasil abaixo, já se sedimentou o entendimento
em casos análogos de que as despesas de exaustão geram direito ao crédito de
PIS/COFINS. Transcreve ementas.
- não tendo sido realizado o creditamento sobre a exaustão, não há impedimento
legal que impossibilite ao creditamento dos insumos utilizados na fase agrícola,
em especial ao que se refere ao cultivo da cana de açúcar (matéria prima utilizada
na produção do bem destinado à venda).
3.5. Da Indevida Glosa dos Bens Utilizados como Insumos (item 01)- a fiscalização
equivocou-se ao proceder a glosas de grande partes dos insumos
supramencionados, haja vista que são diretamente aplicados no processo
produtivo e, principalmente, essenciais na produção do álcool destinado à venda.
ABRASIVOS - Material de Manutenção - conforme demonstrado no Laudo do
Processo Produtivo "os abrasivos (disco de desbaste e de corte, lixas e esmeril)
são utilizados para a manutenção, confecção, fabricação e reforma de
equipamentos Industriais. Confecção de peças para máquinas e equipamentos em
geral como: motores elétricos, bombas, redutores de velocidades, centrífugas,
sopradores de ar, compressores de ar. São utilizados também na fabricação ou
melhoria da estrutura industrial com Intuito de manter a produção de álcool e
açúcar".
- os créditos especificados são considerados insumos, nos termos do art. 3o, inciso
III da Lei n.° 10.833/2003 c/c com o disposto na Instrução Normativa SRF n°
404/2004, tendo em vista que são gastos que estão ligados inseparavelmente aos
elementos produtivos, proporcionam a existência do produto comercializado, ou
seja, são gastos necessários para a atividade produtiva.
- os insumos glosados se integram ao produto final, pois sua utilização está
intrinsecamente ligada à qualidade final do produto, caracterizando-se como
produto intermediário, ainda que sejam consumidos em decorrência de ação
direta sobre ele no processo de fabricação do álcool. Cita Solução de Consulta.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
17
DIESEL - Combustível e Lubrificante - para o desempenho de sua atividade
(agroindustrial), é imprescindível a observância de todas as etapas relativas ao
processo produtivo, o qual abrange a adequação e preparo do solo, o plantio de
cana de açúcar, o cultivo e tratos culturais na cana de açúcar, o corte,
carregamento e transporte, moenda, tratamento do caldo, cozimento,
fermentação e destilaria.
- como não considerar como insumo essencial o combustível empregado nos
caminhões, carretas, tratores e carregadeiras que transportam a própria cana de
açúcar (que á a matéria prima para a produção de álcool) da lavoura para a
unidade industrial?
- o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já reconheceu o direito ao crédito
com relação aos dispêndios de aquisição de combustível e lubrificante utilizados
nos caminhões, carretas, tratores e carregadeiras que transportam a cana de
açúcar até a unidade industrial, nos termos das decisões a seguir ementadas.
Transcreve ementas.
- reconhecendo o conceito de insumo como os gastos gerais que a pessoa jurídica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços, resta evidente que as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados nos maquinários agrícolas
ligados ao corte e carregamento da cana de açúcar, assim como no transporte da
cana da lavoura até a unidade industrial são bens utilizados em etapas da
produção do álcool industrial e, portanto, geram direito ao crédito de COFINS.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - Material de Proteção e
Segurança - conforme se verifica no Laudo do Processo Produtivo acostado aos
autos, fornece aos seus trabalhadores (por força de Lei), itens de segurança e
proteção individual especialmente desenvolvidos para evitar que estes sofram
ferimentos quando em atividade, tanto na lavoura, quanto na indústria.
- na lavoura, os trabalhadores, especialmente aqueles do corte de cana, estão
sempre sujeitos à cortes decorrentes do contato com enxadas, facões e demais
materiais afiados, contusões e picadas de animais peçonhentos, além da
necessidade da proteção contra intempéries e raios solares.
- os trabalhadores da indústria também necessitam de equipamentos especiais de
segurança e proteção devido ao contato com equipamentos contundentes e
outros com temperatura elevada, além de trabalhos com soldas e maçaricos entre
outros.
- dessa forma, ante à essencialidade dos Equipamentos de Proteção Industrial
(EPI) no desenvolvimento das atividades produtivas, resta caracterizado o direito
creditório com relação a tais bens considerados como insumos.
GASOLINA COMUM/GASOLINA AVIAÇÃO - Aplicação Direta - nos termos do Laudo
do Processo Produtivo, os veículos são utilizados para o transporte da equipe de
queima (Brigada de Incêndio), do corpo técnico da empresa que realizam o
acompanhamento, vistoria e avaliação do desenvolvimento da cultura e dos
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
18
trabalhos a ela relacionados, dos cortadores da cana de açúcar e dos
trabalhadores que realizam o levantamento topográfico.
- os aviões (terceirizados) são utilizados anualmente para aplicar fertilizantes e
maturadores na cultura da cana de açúcar.
- constatado a essencialidade dos veículos e aviões no processo produtivo resta
comprovado que os dispêndios com gasolina comum e gasolina aviação devem
compor a base de cálculo do crédito da COFINS passível de ressarcimento.
LABORATÓRIO - Material de Laboratório - como é possível observar no Laudo do
Processo Produtivo, ela dispõe de laboratórios onde são realizadas análises para
controle de qualidade do processo de fabricação do álcool. Ademais, os
laboratórios realizam análise para que se conheça os principais parâmetros de
composição da matéria prima para, com base nesses dados, serem efetuados os
procedimentos necessários para o correto processamento, visando a extração da
maior quantidade possível de sacarose para a conversão em álcool.
- os laboratórios também realizam a multiplicação dos inimigos naturais (ex.:
vespa cotésia, broca da cana-de-açúcar e cigarrinha da raiz) que são utilizados
como método de controle biológico, reduzindo, assim, o custo no manejo das
pragas e aumentando a produtividade, além de agregar o apelo da
sustentabilidade da cultura.
- dessa forma, evidencia-se a importância dos laboratórios no setor de usinagem,
seja para o controle de qualidade, seja para o controle do crescimento da
população microbiana para a diminuição da perda da matéria prima (cana de
açúcar).
MANUTENÇÃO - Material de Manutenção - os bens alocados na conta
"almoxarifado geral" foram glosados sob a assertiva de que ela não esclareceu a
efetiva utilização dos mesmos. Já os "materiais de expediente" foram glosados,
pois são utilizados na manutenção agrícola e veicular, e por não exercerem
nenhuma ação direta sobre o produto em fabricação.
- sua frota é composta de automóveis, ônibus, motocicletas, tratores, pás-
carregadeiras, motoniveladoras, tratores esteira, caminhões canavieiros,
caminhões de apoio (ex.: caçambas, Munck, Bombeiros, Tanques d'água,
Transporte de Colaboradores, Oficina, Borracharia, Comboio, Prancha, etc).
Os reparos e manutenções da frota são realizados pela própria empresa em
oficinas mecânicas existentes nas unidades de produção.
- a fiscalização, ao proceder as glosas, deveria ter investigado a fundo se
realmente tais produtos não se enquadravam como Produtos Intermediários para,
na sequência, indeferir o direito de crédito.
- os materiais para solda e corte, excluídos pela fiscalização, são diretamente
aplicados sobre o produto final, uma vez que integram as Moendas, que esmagam
a cana de açúcar para obtenção do caldo que dará origem ao álcool industrial.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
19
- ainda, que o caráter da essencialidade dos materiais para a manutenção,
instalação e reposição dos equipamentos agrícolas e industriais, a fim de que haja
o efetivo funcionamento dos equipamentos, por si só se enquadram ao conceito
subsidiário de insumos, qual seja, aquele que inobstante não tenha contato direto
com o produto final, são indispensáveis à sua industrialização.
MATERIAL DE FIXAÇÃO - Material de Manutenção - a fiscalização procedeu a glosa
dos Material de Fixação - Material de Manutenção (parafusos, arruelas, pregos,
pinos, abraçadeiras, rebites e outros) utilizados na fase agrícola e veicular, sob a
alegação de que não houve a demonstração da efetiva utilização dos mesmos no
processo produtivo.
- como amplamente demonstrando, devem ser considerados todos os dispêndios
que formaram as receitas tributáveis, não sendo possível cogitar o entendimento
de que sua atividade se restrinja a uma linha de produção industrial em um galpão
fechado, sacrificando os custos da parte agrícola.
ÓLEOS E LUBRIFICANTES - Aplicação Direta/Combustíveis e Lubrificantes - houve a
glosa de Óleos e Lubrificantes utilizados na frota veicular (óleo motor, óleo
compressor, óleo freio, óleo transmissão, óleo câmbio, fluido de freio, fluido de
radiador, graxas e outros) sob a assertiva de que tais bens não exercem nenhuma
ação direta sobre o produto em fabricação (álcool industrial) destinado à venda,
não se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo.
- merece reforma o entendimento manifestado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Maringá/PR ao indeferir o crédito pleiteado.
- devem ser considerados como insumos os gastos que, ligados inseparavelmente
aos elementos produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o
seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu aprimoramento.
- o insumo pode integrar as etapas que resultem no produto ou serviço, ou até
mesmo as posteriores, desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do
fator de produção.
- o art. 3o , inciso II, das Leis n° 10.6372/002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento para efeito de dedução dos valores da base de cálculo
do PIS e da COFINS, prevê o aproveitamento de bens e serviços utilizados como
insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes.
- nos termos do Laudo do Processo Produtivo, os lubrificantes, combustíveis
aditivos e fluídos são aplicados na frota própria para todas as fases da cultura da
cana-de-açúcar, incluindo o apoio técnico, os tratos culturais, o transporte e
carregamento da cana-de-açúcar das áreas de colheita para a moagem na
indústria. - houve a glosa de Óleos e Lubrificantes utilizados na frota veicular (óleo
motor, óleo compressor, óleo freio, óleo transmissão, óleo câmbio, fluido de freio,
fluido de radiador, graxas e outros) sob a assertiva de que tais bens não exercem
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
20
nenhuma ação direta sobre o produto em fabricação (álcool industrial) destinado
à venda, não se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo.
- merece reforma o entendimento manifestado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Maringá/PR ao indeferir o crédito pleiteado.
- devem ser considerados como insumos os gastos que, ligados inseparavelmente
aos elementos produtivos, proporcionam a existência do produto ou serviço, o
seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu aprimoramento.
- o insumo pode integrar as etapas que resultem no produto ou serviço, ou até
mesmo as posteriores, desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do
fator de produção.
- o art. 3o , inciso II, das Leis n° 10.6372/002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento para efeito de dedução dos valores da base de cálculo
do PIS e da COFINS, prevê o aproveitamento de bens e serviços utilizados como
insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes.
- nos termos do Laudo do Processo Produtivo, os lubrificantes, combustíveis
aditivos e fluídos são aplicados na frota própria para todas as fases da cultura da
cana-de-açúcar, incluindo o apoio técnico, os tratos culturais, o transporte e
carregamento da cana-de-açúcar das áreas de colheita para a moagem na
indústria.
PEÇAS - Aplicação Direta/Peças para Veículos/Peças Máquinas Agrícolas - a
Fiscalização procedeu a glosa das peças de manutenção de máquinas e
implementos agrícolas e veicular (veículos leves, ônibus, motocicletas, caminhões,
carretas, tratores e carregadeiras), reconhecendo, apenas, o crédito com relação
as peças estritamente utilizada na indústria.
- o caráter da essencialidade das peças utilizadas na manutenção, instalação e
reposição das máquinas e equipamentos agrícolas e nos veículos da frota para
que haja o efetivo funcionamento desses equipamentos e veículos, por si só se
enquadram ao conceito subsidiário de insumo, qual seja, aquele que inobstante
não tenha contato direto com o produto final, são indispensáveis à sua fabricação.
- os reparos e manutenções da frota agrícola e veicular (camionetes, motocicletas,
automóveis, caminhões canavieiros, caminhões oficina volante, caminhões
caçamba, caminhões comboio, caminhões transporte de trabalhadores,
carregadeiras de cana, moto niveladora, trator para transporte de cana, trator de
esteira, caminhões prancha para o transporte de equipamentos, ônibus de
trabalhadores rurais, etc), são realizados por ela em oficinas mecânicas existentes
nas unidades de produção.
- a Secretaria da Receita Federal, em diversas Soluções de Consulta, já reconheceu
o direito creditório com relação à aquisição de partes e peças de
manutenção/reposição para máquinas e equipamentos agrícolas e veículos
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
21
empregados diretamente na produção de bens destinados à venda, conforme se
verifica a seguir. Transcreve ementas.
PNEUS E CÂMARAS - Pneus Agrícolas, Cargas e Passeio - segundo o Laudo do
Processo Produtivo, os pneus e câmaras são materiais que a frota própria de
transporte utiliza no decorrer da safra para transportar a cana de açúcar
proveniente das áreas de colheita.
- descabe a assertiva de que não são considerados insumo, pois sofrem desgaste
contínuo e são empregados nas etapas do processo produtivo, ainda que na fase
agrícola, de fabricação do produto destinado à venda.
- pela sua essencialidade, é indubitável seu direito creditório com relação as
aquisições de pneu e câmaras utilizados nos veículos agrícolas, de carga e passeio,
devendo, portanto, ser reformado o despacho decisório.
QUÍMICOS LAVOURA - Produtos Químicos - a Fiscalização procedeu a glosa dos
produtos químicos, em especial os Maturadores, utilizados na fase agrícola, por
não exercerem nenhuma ação direta sobre o produto fabricado destinado à
venda, não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo.
- nos termos do Laudo do Processo Produtivo anexo, as etapas dos tratos culturais
incluem a fertirrigação, que é a aplicação de fertilizantes por sistema similar a
irrigação, a correção do solo, adubação, aplicação de inseticidas, nematicidas,
herbicidas, controle biológico de pragas e maturadores, etapas que visam criar as
condições ideais de crescimento da cana-de-açúcar, matéria prima geradora da
sacarose, a qual será extraída no processo industrial, objetivando a produção do
açúcar e álcool.
- a Fase dos Tratos Culturais se inicia com o término do plantio da cana-de-
açúcar,, repetindo-se em todos os anos do ciclo produtivo da planta, com o
objetivo de obter uma boa produção de cana-de-açúcar, matéria-prima do açúcar
e do álcool. A cada ano do canavial, várias avaliações agronômicas são feitas,
visando assegurar o desempenho da safra e é onde se concentra a maior parte
dos gastos da produção.
- todos os insumos aplicados na fase agrícola são consumidos na formação e
manutenção da cana de açúcar, pois do sucesso da lavoura depende a aplicação
de produtos químicos, ou seja, são determinantes para a qualidade do produto
em sua fase de industrialização.
- referidos produtos se integram ao produto final, pois sua utilização está
intrinsecamente ligada à qualidade final do produto, caracterizando-se como
produto intermediário, ainda que, embora não se integrando ao novo produto
fabricado, sejam consumidos em decorrência de ação direta sobre ele no
processo de fabricação.
- é justamente este o posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais que entende pela possibilidade de aproveitamento dos créditos advindos
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
22
dos insumos utilizados na fase agrícola, visto que são totalmente consumidos no
processo de industrialização, conforme decisão a seguir ementada. Transcreve
ementa.
TINTAS - Material de Manutenção - as tintas (automotivas, solventes, rolos,
thinner, verniz) utilizadas na manutenção da frota veicular se enquadram ao
conceito subsidiário de insumo, inobstante não tenham contato direto com o
produto final, são utilizadas nas etapas do processo produtivo de fabricação do
álcool.
- dessa maneira, são passíveis de aproveitamento do crédito da COFINS as
aquisições de tintas utilizadas na manutenção dos veículos da frota.
3.6. Do Direito ao Crédito com Relação aos Fretes Pagos na Compra de Bens para
Revenda e Utilizados como Insumos - com relação aos fretes contratados para o
transporte de mercadoria para revenda e insumo, a Fiscalização segregou a
análise em dois grupos: I- Tipo Frente - almoxarifado, calcário, funcionários,
insumo usina, laboratório, manutenção, peças e solo; II- Tipo Frete - cana MP.
- com relação ao item I (Tipo Frente - almoxarifado, calcário, funcionários, insumo
usina, laboratório, manutenção, peças e solo), a fiscalização procedeu a glosa dos
frentes, após aplicada a proporção, contratados para o transporte de bens
supostamente não considerados como insumos.
- como demonstrado nos tópicos anteriores, os bens glosados, sobretudo aqueles
aplicados na fase agrícola, são indubitavelmente considerados insumos para fins
de creditamento de PIS/COFINS, pois são custos necessários para a realização de
suas atividades operacionais, caracterizando-se como essenciais para o
funcionamento do fator de produção.
- o valor do frete incidente na aquisição destes bens integra o custo de aquisição,
podendo, portanto, compor a base de cálculo na apuração dos créditos
PIS/COFINS, com escopo legal nas Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, por
serem utilizados nas etapas essenciais à atividade econômica da pessoa jurídica.
- concernente ao item II (Tipo Frete - cana MP), houve a glosa dos fretes utilizados
no transporte da cana de açúcar (matéria prima) adquirida de pessoa física.
- a legislação não exige, para fins de creditamento das despesas com frete, que as
aquisições de bens para revenda ou de insumos (no caso, a cana de açúcar -
matéria prima) sejam realizadas exclusivamente de pessoa jurídica. A única
exigência é que os custos de aquisição de bens para revenda ou a serem utilizados
como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda sejam suportados pela pessoa jurídica adquirente.
3.7. Da Indevida Glosa dos Serviços Utilizados como Insumos (item 02)- a
fiscalização equivocou-se ao proceder a glosas de grande partes dos serviços
utilizados como insumos, haja vista que são diretamente aplicados no seu
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
23
processo produtivo e, principalmente, essenciais na produção do álcool destinado
à venda.
ANÁLISE DE SOLO - Aplicação Direta - a fiscalização glosou os serviços de análise
de solo, análise de solo macronutrientes, análise físico e químico do solo e análise
de amostra de solo, por serem serviços empregados na lavoura, não se
enquadrando como insumo por não serem consumidos na planta industrial.
- que a realização da análise de solo é importante, pois somente os dados obtidos
a campo, através da observação visual, não são suficientes para se determinar
possíveis problemas nutricionais das plantas.
- deve-se fazer a análise de solo como parte de um planejamento da instalação da
cultura da cana de açúcar, servindo como prevenção para futuros problemas
nutricionais que podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças.
- em decorrência da análise física e química do solo, pode-se chegar ao aumento
da lucratividade, pois haverá um aumento da produção e da resistência da planta,
diminuindo os gastos com agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas). Em
consequência disso, haverá uma melhor qualidade de vida e menor impacto
ambiental.
- a análise de solo é um instrumento que pode auxiliar o aumento da exploração
agrícola, pois facilita o acompanhamento das mudanças da fertilidade e indica os
níveis de nutrientes do solo, possibilitando o desenvolvimento de um programa
de calagem e adubação. - a fiscalização glosou os serviços de análise de solo,
análise de solo macronutrientes, análise físico e químico do solo e análise de
amostra de solo, por serem serviços empregados na lavoura, não se enquadrando
como insumo por não serem consumidos na planta industrial.
- que a realização da análise de solo é importante, pois somente os dados obtidos
a campo, através da observação visual, não são suficientes para se determinar
possíveis problemas nutricionais das plantas.
- deve-se fazer a análise de solo como parte de um planejamento da instalação da
cultura da cana de açúcar, servindo como prevenção para futuros problemas
nutricionais que podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças.
- em decorrência da análise física e química do solo, pode-se chegar ao aumento
da lucratividade, pois haverá um aumento da produção e da resistência da planta,
diminuindo os gastos com agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e fungicidas). Em
consequência disso, haverá uma melhor qualidade de vida e menor impacto
ambiental.
- a análise de solo é um instrumento que pode auxiliar o aumento da exploração
agrícola, pois facilita o acompanhamento das mudanças da fertilidade e indica os
níveis de nutrientes do solo, possibilitando o desenvolvimento de um programa
de calagem e adubação.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
24
MANUTENÇÃO - Manutenção da Frota / Manutenção de Frota Agrícola /
Manutenção da Fábrica / Manutenção de Laboratório / Manutenção de Posto -
apesar da previsão legal, a fiscalização não reconheceu os créditos oriundos das
aquisições de serviços utilizados como insumos na manutenção da frota (glosa
integral), da frota agrícola (glosa integral), da fábrica (glosa parcial), de laboratório
(glosa integral) e de posto (glosa integral), sob a assertiva de não são aplicados ou
consumidos, na planta industrial, não produção do produto final "álcool
industrial", não se enquadrando, portanto, aos preceitos do inciso II, do art. 3o, da
Lei n° 10.833/2003.
- conforme demonstrado através do Laudo do Processo Produtivo acostado à
presente Manifestação de Inconformidade, resta patente que os serviços de
manutenção supramencionados, não obstante aplicados na fase agrícola, são
realizados em máquinas e equipamentos empregados diretamente na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, pagos a pessoa jurídica
domiciliada no país, gerando, portanto, direito a créditos a serem descontados da
Contribuição para a COFINS.
P&D CANA - Aplicação Direta - as prestações de serviço de consultoria agrícola são
de suma importância para o processo produtivo, tendo em vista que estão
pautados no desenvolvimento rural que estejam focados no aspecto econômico,
tendo ainda apelo social e sustentabilidade ambiental.
- os dispêndios com a consultoria agrícola é voltado para as atividades agrícolas
de preparo de solo, plantio e tratos culturais, uso de fertilizantes e corretivos,
controle de plantas daninhas e qualidade da matéria-prima.
- em face à essencialidade para o processo produtivo, em especial para o cultivo
da cana, os custos com a prestação de serviço de consultoria agrícola geram
direito à crédito de PIS/COFINS.
SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO - Aplicação Direta - nos termos do Laudo do Processo
Produtivo, a Fase dos Tratos Culturais se inicia com o término do plantio da cana-
de-açúcar, repetindo-se em todos os anos do ciclo produtivo da planta, com o
objetivo de obter uma boa produção de cana-de-açúcar, matéria-prima do açúcar
e do álcool. A cada ano do canavial, várias avaliações agronômicas são feitas,
visando assegurar o desempenho da safra e é onde se concentra a maior parte
dos gastos da produção.
- a aplicação dos maturadores, em especial, visa antecipar e manter a maturação
natural e assim disponibilizar matéria-prima de boa qualidade para
industrialização antecipada, além de auxiliar no manejo das variedades.
- o sucesso da lavoura depende a aplicação de produtos químicos, ou seja, são
determinantes para a qualidade do produto em sua fase de industrialização.
- os serviços de pulverização com maturador, seja a aplicação aérea ou não, são
considerados insumos para fins de creditamento do PIS/COFINS, em razão da
imprescindibilidade dentro do processo produtivo, tendo em vista que
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
25
proporciona a melhora das características físicas, químicas e nutricionais da
cultura da cana de açúcar.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINAS E PREPARO DO SOLO - Aplicação Direta
- foram glosados, ainda, os serviços com máquinas (retroescavadeira, caçamba),
bem como os serviços de preparação do solo, por serem aplicados na lavoura, não
terem sido consumidos na planta industrial, não se enquadrando, portanto, no
conceito de insumo.
- os tratores, pás-carregadeiras, motoniveladoras, tratores esteira, caminhões
canavieiros e caminhões de apoio (caçambas, munck e comboio) são utilizados
nas fases I (Adequação e Preparo do Solo), II (Plantio da Cana de Açúcar) e IV
(Corte, Carregamento e Transporte da Cana), assim especificadas no Laudo do
Processo Produtivo.
- os serviços com máquinas (retroescavadeira, caçamba), e os serviços de
preparação do solo são essenciais para a produção da cana de açúcar, matéria
prima do álcool industrial, sendo, portanto, inquestionável o direito creditório
com relação aos gastos com referidos serviços.
TRANSPORTE DA CANA / FUNCIONÁRIOS / MUDA - Aplicação Direta - exerce
atividade agroindustrial, cujo objeto consistia, a época da apuração do crédito, na
fabricação de álcool, sendo imprescindível para o exercício dessa atividade, a
observância de todas as etapas relativas ao processo produtivo.
- as etapas de corte, carregamento e transporte da cana até o estabelecimento
industrial são representativas e envolvem grande parte dos custos operacionais
necessários para o exercício de sua atividade de produção, e que, nessa etapa em
que se faz necessário o transporte de trabalhadores rurais para o corte, bem
como o carregamento e o transporte da cana de açúcar para a indústria se faz
verificar que é essencial ao processo produtivo como um todo, que resultará, ao
final, na obtenção do produto que será comercializado.
- esse é o entendimento, inclusive, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da decisão infratranscrita.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
E AÇÚCAR. INSUMOS. Geram direito a crédito do PIS não cumulativo as despesas
com bens e serviços, utilizados como insumo na produção da empresa, no caso,
transporte de cana e transporte de olhadura; transporte, pago a pessoa jurídica,
de trabalhadores rurais envolvidos na atividade de corte da cana de açúcar e as
aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados no maquinário agrícola ligado
ao corte e carregamento da cana de açúcar, assim como, nos caminhões que
transportam a cana da lavoura até a unidade industrial, por se tratarem de bens
ou serviços utilizados em etapas da produção do açúcar e do álcool. [...]
(CARF - Terceira Câmara/Terceira Seção de Julgamento – Processo n°
10840.001615/2005-38 - Acórdão n° 3301-001.289 - Data da Sessão: 26/01/2012).
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
26
- todos os itens impugnados, ou seja, os serviços de transporte de mudas, serviços
de transporte de funcionários rurais envolvidos no corte da cana, bem como os
serviços de carregamento e transporte da cana de açúcar da lavoura até a
indústria, são serviços utilizados nas etapas de produção do álcool, e, portanto,
geram direito ao crédito de PIS/COFINS.
- merece reforma o despacho decisório que efetuou esses serviços que, de forma
inquestionável, são considerados insumos pela essencialidade no processo
produtivo.
VULCANIZAÇÃO - Aplicação Direta - os pneus são bens utilizados pela frota
veicular, no decorrer da safra, para transportar a cana de açúcar proveniente das
áreas de colheita. Sendo assim, os serviços de vulcanização de pneus são
essenciais no processo produtivo, devendo, portanto, ser reconhecido o direito
creditório.
3.8. Da Indevida Glosa das Despesas de Armazenagem e Fretes nas Operações de
Venda (item 03)Do Rateio Proporcional Aplicado às Despesas de Fretes e
Armazenagem - o rateio proporcional aplica-se ao valor dos bens utilizados como
insumos, aos custos, às despesas e aos encargos comuns, adquiridos no mês, a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas no mês.
- a despesa de frete de venda do produto não é uma despesa comum, sujeita ao
rateio proporcional, tendo em vista que está exclusivamente vinculada às receitas
auferidas em operação no mercado externo.
- procedeu de forma correta ao não aplicar o método de rateio proporcional com
relação as despesas de frete de venda, por estarem exclusivamente vinculada às
receitas auferidas em operação no mercado externo.
Das Aquisições de Fretes não Empregados na Operação de Venda - por considerar
que as despesas de frete estão vinculadas às saídas através de remessas para
depósito ou armazém geram (CFOP 5.905) e remessa para formação de lote (CFOP
5.505), não sendo empregados nas operações de venda, a fiscalização precedeu a
exclusão dessas despesas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS.
- efetuou remessas para fins de exportação e não para depósito ou armazém ou
para formação de lote, conforme demonstrado através das notas fiscais e demais
documentos de exportação ora apresentadas.
- ainda que conste nas notas fiscais a remessa para depósito ou armazém ou para
a formação de lote, o álcool industrial foi efetivamente exportado, conforme
demonstram o Memorando de Exportação, o Registro de Exportação (RE), Extrato
de Notas de Exportação, Ordem e Remessa.
Das Despesas de Embarque, Bombeamento e Taxa de Seguro - a fiscalização
reconheceu, apenas, as despesas realizadas como armazenagem, passíveis de
gerar direito a desconto dos créditos, retirando, contudo, da base de cálculo dos
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
27
créditos, as despesas de embarque com navios, serviços de bombeamento de
álcool industrial e taxa de seguro, por inexistir previsão legal.
- o entendimento manifestado no despacho recorrido não deve prevalecer, em
razão da lisura dos procedimentos adotados, conforme fundamentos jurídicos
expostos a seguir.
- pode descontar crédito tanto no que tange aos insumos que fazem parte do seu
processo produtivo, como dos custos/despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoas jurídicas domiciliadas no País, separadamente daqueles efetuados as
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Transcreveu trechos da Lei 10.833/03 e
da IN SRF 404/04.
- não contrata o seguro para a armazenagem de sua carga, mas são os próprios
armazéns gerais que contratam o seguro em seu nome para a armazenagem da
carga.
- é uma prática comum e corriqueira dos armazéns gerais, de contratarem seguro
para a carga que armazenam, e embutirem tal valor no custo da prestação de seu
serviço. A taxa de seguro, portanto, juntamente com o preço da armazenagem,
fazem parte do preço cobrado pelos armazéns gerais.
- ante esta impossibilidade de desvinculação, não há como descaracterizar que as
taxas de seguro não são custos/despesas de armazenagem.
3.9. Da Indevida Glosa dos bens do ativo imobilizado (item 04)- a Fiscalização
afirma que ela (manifestante) apurou bens do ativo imobilizado que
supostamente não são utilizados na produção do bem destinado à venda (álcool
industrial), mas que são utilizados na parte agrícola, a exemplo dos veículos e
equipamentos de informática abaixo relacionados.
- os bens e serviços utilizados na fase agrícola são imprescindíveis e essenciais ao
seu processo produtivo, sem os quais não haveria produção de álcool.
- por essa razão, não subsistem as glosas efetuadas, devendo, portanto, ser
reconhecido o direito creditório, inclusive com relação aos créditos relacionados à
sua fase agrícola.
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - mecanizado, rurais / INSTRUMENTOS E
FERRAMENTAS - rurais / VEÍCULOS - assist. social - leves – rurais - o conceito de
produção é mais amplo que o de industrialização, alcançando todas as etapas
necessárias à atividade desenvolvida pelo contribuinte, seja ele industrial,
comerciante ou prestador de serviço.
- os equipamentos de informática, por exemplo, são necessários para o controle e
funcionamento dos equipamentos na fase agrícola pelos técnicos responsáveis
pelo acompanhamento do preparo do solo, plantio, manejo e corte da cana-de-
açúcar.
- os veículos leves são necessários para o deslocamento de pessoal técnico,
transporte de insumos, realização de levantamento topográfico, transporte de
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
28
controle biológico (vespas) do laboratório para a plantação, atendimento
emergencial (ambulância), de forma a atender todas as fases do processo
produtivo descrito no laudo anexo.
- existem itens sob essa rubrica, a saber, caminhões, carrocerias, reboques e
semirreboques que são destinados ao transporte de insumos para o campo, bem
como o transporte de matéria prima (cana-de-açúcar para a indústria, sem os
quais não haveria produção de álcool.
- devem ser considerados legítimos os créditos originados dos encargos de
depreciação dos itens acima, uma vez que necessários ao processo produtivo.
3.10. Da Indevida Glosa dos bens do ativo imobilizado, com base no valor de
aquisição (item 05)- a Fiscalização afirma que ela (manifestante) apurou bens do
ativo imobilizado que supostamente não são utilizados na produção do bem
destinado à venda (álcool industrial), mas que são utilizados na parte agrícola.
- novamente não assiste razão à Fiscalização, conforme se verifica abaixo.
INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS – rurais - houve a exclusão dos créditos
originados dos encargos de depreciação dos instrumentos e ferramentas rurais,
tais como esmerilhadeira, motoesmerilhadeiras e motoesmelhiradeiras com
bancada, sob a assertiva de que todos são utilizados na fase agrícola e não na
produção industrial do álcool.
- o conceito de produção é mais amplo que o de industrialização, alcançando
todas as etapas necessárias à atividade desenvolvida pelo contribuinte, seja ele
industrial, comerciante ou prestador de serviço.
- sem os instrumentos e ferramentas descritos inexiste atividade produtiva na
fase agrícola, a qual, reiteradamente demonstrada, é legítima a autorizar o
creditamento.
- devem ser considerados legítimos os créditos originados dos encargos de
depreciação dos itens acima, uma vez que necessários ao processo produtivo.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – laboratório - não apenas na fase agrícola a
Fiscalização excluiu os encargos de depreciação, mas também sobre as máquinas
e equipamentos do laboratório vinculado à atividade industrial.
- aduziu a Fiscalização que os aparelhos de sensibilidade, autoclaves, betoneira,
centrífuga, cromatógrafo, destiladores, estufas, nobreak, phmetro, prensa e
outros bens utilizados no laboratório da empresa não dão direito ao creditamento
dos encargos de depreciação por não serem bens do ativo imobilizado utilizados
na produção industrial da Manifestante, e que o laboratório é ambiente apartado
da parte industrial propriamente dita.
- a suposição levada a efeito pela Fiscalização demonstra desconhecimento do
processo produtivo e do produto industrializado. A produção de álcool envolve o
exercício de atividade laboratorial na análise dos componentes e na qualidade dos
bens produzidos, sob risco de perda de toda produção.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
29
- imprescindível a realização de exames em laboratório para acompanhamento da
produção do álcool, sendo impossível segregar o desenvolvimento da atividade
em laboratório do restante da atividade produtiva.
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS - rurais / VEÍCULOS – rurais - novamente a
Fiscalização efetua a exclusão dos encargos de depreciação de bens relacionados
à atividade rural, a saber: (i) sobre máquinas e implementos rurais, tais como
arados, carregadeira, motocana, carreta agrícola, distribuidor canavieiro, grade
aradora,
grade
destorroadora,
motoniveladora
caterpillar,
pulverizador,
subsolador, sistema de irrigação, terraceador, transbordo agrícola, transbordo
auto basculante, tratores e outros utilizados exclusivamente na parte agrícola da
empresa; (i) e sobre agribomba, carrocería canavieira, guindaste hidráulico,
reboque usicamp e outros; bens estes que são utilizados na fase agrícola.
- o argumento da Fiscalização, novamente, é o de que os bens da fase agrícola não
são bens do ativo imobilizado utilizados na produção industrial do álcool.
- com base nesse argumento, reitera, nos termos supraexpostos, que os bens
relacionados são imprescindíveis ao processo produtivo da agroindústria, e que
lhe dão direito, portanto, ao crédito dos encargos de depreciação.
NCM 84389000 e depreciação em 1/24 - a Fiscalização excluiu, ainda, o bem
denominado Moenda da opção de depreciação acelerada em 1/24 avos,
conforme permitem o Decreto n.° 4.955/2004 e o Decreto n.° 5.222/2004.
- a Moenda utilizada na indústria de álcool é a mesma utilizada na indústria de
açúcar, cuja função é forçar a cana a passar por aberturas de maneira separar o
caldo contido no bagaço.
- a classificação NCM da Moenda, entretanto, é condizente com a posição
"84383000 - Máquinas e aparelhos para a indústria de açúcar", a qual, nos termos
da Decreto n.° 4.955/2004, permite a depreciação acelerada em 1/24 avos.
- a depreciação acelerada visa, justamente, conciliar o tempo em que se permite a
utilização do crédito com o tempo de vida útil do bem a ser depreciado, e que,
sabe-se que a Moenda, de todos os equipamentos de uma Usina de Álcool ou de
Açúcar, é um dos bens que mais sofrem desgaste no processo produtivo, com
reduzida vida útil, por realizar a moagem da cana de açúcar.
- o equívoco da classificação NCM não desnatura o direito de crédito em função
da depreciação da Moenda, e que, não se permite, portanto, em função da
classificação equivocada da Nota Fiscal, a exclusão do crédito decorrente dos
encargos de depreciação da Moenda, a título de depreciação acelerada em 1/24
avos, nos termos da legislação vigente à época.
3.11. Dos créditos presumidos relativos a estoque de abertura (item 07)-
anteriormente, era tributada pelo lucro presumido, passando, no ano-calendário
de 2007, a adotar o regime de tributação com base no lucro real.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
30
- em decorrência dessa alteração possui direito ao crédito correspondente ao
estoque de abertura dos bens previstos na legislação, aplicando o percentual legal
sobre o valor do estoque utilizado em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas,,e
que, essa previsão aplica-se, de igual modo, aos estoques de produtos acabados e
em elaboração.
- a Fiscalização, mantendo entendimento vergastado anteriormente, realizou a
exclusão destes bens da apuração de crédito. Para tanto, segregou os itens em
dois grupos: a) Grupo 01 - Estoque de abertura composto por bens que não são
considerados insumos pela legislação, e; b) Produtos acabados e em elaboração
composto de bens não considerados insumos ou composto de bens comprados de
pessoa física.
- em ambos os grupos, a Fiscalização apontou suposta impropriedade da
Manifestante na apuração dos créditos em função da caracterização dos bens
como insumos na produção ou fabricação de bens, em especial aqueles utilizados
na fase agrícola da Manifestante.
- discorda do entendimento prolatado no Despacho Decisório, uma vez que,
conforme pontuado em tópico anterior, os insumos utilizados na fase agrícola
permitem o creditamento nos termos da legislação e da jurisprudência
administrativa do egrégio CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS DE
ATIVIDADE AGRÍCOLA. ADUBOS, DEFENSIVOS E FERTILIZANTES.
Sendo integralmente consumidos no processo produtivo, geram direito crédito
presumido de IPI os insumos de atividade agrícola.
[...]
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(CARF - 3a Câmara / 2a Turma Ordinária - Processo n° 10950.005380/2002-63 -
Acórdão n° 3302-00.660 - Sessão: 28 de outubro de 2010 - Recorrente: Usina de
Açúcar Santa Terezinha Ltda.)- é necessária a reforma do Despacho Decisório,
para que sejam mantidos os créditos apurados decorrentes dos estoques de
abertura.
4. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Incidência da Taxa Selic - em não se admitindo
a reconstituição do valor por meio da correção monetária, estar-se-ia admitindo o
enriquecimento sem causa do Estado e o consequente empobrecimento injusto
da Manifestante. Isso porque, a correção monetária em nada acresce o valor
corrigido, apenas objetiva recompor em bases reais o valor original,
resguardando, assim, o seu valor econômico. Desta feita, quando se admite o
ressarcimento de créditos tributários apenas pelo seu valor nominal, cuja
substância já se encontra corroída pela inflação, depara-se com um decréscimo de
patrimônio.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
31
- seja reconhecido o direito à incidência de juros compensatórios de 1% (um por
cento) e de correção monetária, por meio da aplicação da taxa SELIC, sobre o
crédito concedido em favor da Manifestante, nos termos do nos termos do artigo
39, § 4o , da Lei n.° 9.250/1995 c/c o art. 66, § 3o da Lei n.° 8.383/1991 e art. 108
do Código Tributário Nacional.
5. DAS PROVAS - como objeto de prova que o crédito oriundo dos insumos
glosados fazem parte do processo produtivo, junta, nesta ocasião, Laudo Técnico
Descritivo do Processo Produtivo com o fim de confirmar a descrição de todo o
processo produtivo da empresa e demonstrar a utilização de cada um dos
insumos glosados.
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a juntada dos documentos anexos, bem como eventual
necessidade de novos documentos, com o escopo de comprovar os fatos
alegados, e de realização de perícia para apuração do processo produtivo.
6. DOS PEDIDOS a) Reforma do despacho decisório;
b) Incidência de juros compensatórios de 1% (um por cento) e de correção
monetária, por meio da aplicação da taxa Selic;
c) Suspensão da exigibilidade dos valores não compensados, nos termos do art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Por meio da Resolução no 776, fls. 1014/1053, esta Turma de Julgamento
encaminhou o processo em diligência para que o auditor-fiscal, considerando o
conceito de insumo estabelecido no REsp no 1.221.170/PR, com a delimitação de
seu alcance contida na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, reanalisasse a
glosa dos créditos decorrentes de bens e serviços que não foram considerados
insumos no Despacho Decisório.
Colhe-se da Informação Fiscal, fls. 1059/1086, que a fiscalização manteve a glosa
dos créditos calculados sobre os seguintes custos: DOS BENS  ABRASIVOS
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO - Grupo ABRASIVOS (rebolos,
- MAT.DE PROTEC. E SEGURANÇA - EQUP. PROTEÇÃO
COLETIVA (extintores, fitas adesivas e cones de borracha)  MANUTENÇÃO
- Almoxarifado Geral (chave de fenda, Allen, fixa, brocas, alicate e marte
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE (material de expedien
– GASES EM GERAL (ferramentas) PEÇAS – MATERIAIS P/OBRAS C
– MATERIAIS DE EXPEDIENTE (materia
– MATERIAIS DE EXPEDIENTE  PEÇAS – MATERIAI
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTAS)DOS
SERVIÇOS  MANUT. FÁBRICA – SERVIÇOS DE CONSULTORIA  MANUT. POSTO – APLICAÇÃ
– DIRETA Relativamente ao
grupo do ativo imobilizado (VEÍCULOS ASSIST. SOCIAL – LEVES) a fiscalização
manteve a glosa, não fariam parte do processo de produção de bens destinados à
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
32
venda, seriam de utilização nas demais áreas da empresa, não se enquadrando
portanto no inciso VI do art. 3o da lei 10.833/2003.
Registra a fiscalização que devido a reversão da glosa dos custos de diversos bens
foram recalculados:  a base de cálculo dos fretes na aquisição de insumos do grupo que p
créditos na não cumulatividade das contribuições, devido a nova interpretação de
conceito de insumos de acordo com o Parecer 05/2018;  o crédito presumido relativo a e
que de abertura sobre os insumos aceitos
após a reversão das glosas, incluindo na matéria prima, a cana comprada de
pessoa física no período, que compõe os produtos acabados e em elaboração.
Ao final, o auditor fiscal reconhece que o total dos créditos disponíveis passíveis
de ressarcimento no trimestre é no total de R$ 80.754,36.
Cientificada
em
21/12/2020,
a
Interessada
interpôs manifestação de
Inconformidade, em 19/01/2021, onde, em síntese:
Destaca que as atividades que envolvem o processo produtivo do álcool podem
ser divididas em atividade rural e atividade industrial, cuja subsunção perfazeria a
atividade Agroindustrial.
Sustenta que o direito ao creditamento deve ser aplicado a toda atividade
agroindustrial. Explica que a atividade que exerce é agrícola (produção de cana-
de-açúcar) e industrial (fabricação de álcool), ou seja, se configuraria como uma
agroindústria. Entende que, assim, tem direito aos créditos sobre insumos
consumidos em ambas fases de seu processo produtivo.
Defende que não há como restringir o conceito de insumos, nos termos do RESP
1.122.170/PR, a determinadas fases/operações do processo produtivo para fins
de tomada de créditos, como teria feito a fiscalização, que é necessário considerar
todos os gastos inerentes à atividade econômica empresarial e imprescindíveis
para a formação do produto destinado à venda.
No que tange às glosas especificamente mantidas, esclarece como os bens
adquiridos ou os serviços contratados foram utilizados em seu processo
produtivo. Tece considerações detalhadas a respeito das “glosas de créditos da
fase agrícola”, “glosa de créditos da fase industrial”, “glosa de bens do ativo
imobilizado” e “glosa de depreciação acelerada"”. Suscita que, em se revertendo a
glosa em sede julgamento, deve ser recalculado o crédito presumido do estoque
de abertura e crédito sobre os fretes na aquisição de insumos.
Requer, ao fim:
a) Reforma da Informação Fiscal/Diligência, a fim de reconhecer o direito
creditório; e b) Atualização do crédito concedido.

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
33
A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
102-002.677 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 102-002.677 - 3a TURMA DA DRJ02
DATA DA SESSÃO 23 DE NOVEMBRO DE 2021
PROCESSO No 10950.720503/2010-08
INTERESSADO USINA SÃO TOMÉ S/A
CNPJ/CPF 02.334.471/0001-61
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
34
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente a reforma do r. acórdão
a fim de reconhecer o direito creditório ao ressarcimento integral dos créditos de PIS Não-
Cumulativo - Ressarc/Compens do 3o trimestre de 2007, tendo em vista que todas as glosas
representam aquisição de insumos e/ou operações vinculadas ao processo industrial da
Recorrente, cuja natureza geram direito aos créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e reconheceu em parte o
direito creditório.
Preliminar
Ao analisarmos o acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade percebe-
se que este foi OMISSO em diversos argumentos e itens trazidos pela Recorrente.
Veja-se que a diligência fiscal glosou diversos créditos de serviços utilizados como
insumos, sendo que a Recorrente apresentou defesa e argumentos que
sustentam a higidez de todos eles.
Ocorre que a Delegacia de Julgamento deixou de analisar a defesa trazida dos
seguintes itens:
- TREINAMENTO
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
35
– P&D – CANA – Aplicação Direta
- TRANSPORTE DE ÁLCOOL
- TRANSPORTE DE AÇÚCAR
Tal omissão enseja a NULIDADE nestes pontos, conforme previsão dos arts. 31 e
59 do Decreto 70.235/72. Vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra todas as exigências. Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. [...]
(Grifos nossos)
Sendo assim, a Recorrente requer que seja declara a NULIDADE do r. acórdão no
que diz respeito aos itens acima mencionados, já que houve omissão por parte da
delegacia de julgamento causando cerceamento de defesa e prejudicando a
Recorrente.
Caso este não seja o entendimento desse E. Conselho de Contribuinte, a
Recorrente fará a defesa dos itens em tópicos específicos deste recurso (4.4. Da
Indevida Glosa dos Serviços Utilizados como Insumos (item 02))

Depreende-se da análise dos autos razão assistir a Recorrente.
É firme o entendimento neste Conselho no sentido de que a decisão administrativa
deve analisar, de forma motivada, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada,
sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão da DRJ não enfrentou de maneira
específica, os fundamentos apresentados pelo Recorrente quanto à natureza indispensável das
despesas com capacitação de pessoal diretamente envolvido no processo produtivo, aos
investimentos em pesquisa e desenvolvimento vinculados ao aprimoramento da cultura da cana-
de-açúcar, bem como à imprescindibilidade logística do transporte do álcool e do açúcar para a
concretização da atividade econômica.
A omissão quanto à análise individualizada desses pontos não se confunde com
simples discordância de mérito. Trata-se, em verdade, de ausência de prestação jurisdicional
administrativa adequada, na medida em que deixou a autoridade julgadora de apreciar
argumentos relevantes e potencialmente capazes de conduzir a solução diversa da lide fiscal.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720503/2010-08
36
A jurisprudência consolidada do CARF reconhece que a não apreciação de teses
específicas deduzidas pela parte configura vício insanável de nulidade, por cerceamento de defesa,
impondo o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento devidamente
fundamentado, com enfrentamento expresso das matérias suscitadas.
Assim, caracterizada a inobservância do dever de motivação e o prejuízo evidente
ao exercício pleno do contraditório, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão
recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade do acórdão proferido
pela DRJ, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova
decisão, com análise expressa e fundamentada das alegações relativas às despesas com
treinamento, P&D – cana – aplicação direta, transporte de álcool e transporte de açúcar, ficando
prejudicado o exame do mérito recursal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1617
DF CARF MF
Original